Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, promovido por MARCO AURÉLIO BATISTA RAMOS (agravados/autor), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Conforme assinalado pelo agravante, em breve síntese, a Agravada promoveu o cumprimento de sentença em face do Agravante, alegando ter o Réu descumprido ordem judicial que determinou a obrigação de fazer, consistente em retirar o nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito e qualquer outra restrição objeto da presente ação, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta que o executado cumpriu a determinação judicial dentro do prazo estipulado, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de multa ou qualquer penalidade. De modo complementar, destaca que a multa não cumpriu sua função coercitiva e que o quantum arbitrado, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária. Dessa maneira, alega que se mostra imperioso o redimensionamento do valor da referida multa coercitiva. Preparo (ID. 16214612). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na hipótese dos autos, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, em que pese ter o executado se comprometido a excluir o nome do exequente dos cadastros de inadimplentes até 11/10/2018 (cláusula 3a – id 23074726), de outra sorte, o documento de id 48972779, emitido em 24/10/2019, demonstra que o nome do credor foi inscrito nos cadastros de restrição ao crédito. Nesse sentido, não há violação ao ordenamento jurídico quanto à fixação da multa por descumprimento, uma vez que autorizada pelo poder geral de cautela do magistrado e documentalmente comprovada pelo agravado a hipótese que motivou o surgimento da necessidade de aplicação das astreintes. De igual forma, o quantum fixado pela decisão agravada atende aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo, ao menos nessa via precária, adequação. Acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação de multa diária em caso de descumprimento de obrigação insere-se, conforme art. 537 do CPC, no poder geral de cautela do magistrado. 2. Conforme noticiado pelo credor, observa-se nos autos que o Agravante cumpriu a determinação a ele imposta, entretanto, a afirmação de que não se faz mais necessária a aplicação da multa não deve prosperar. Como dito, a multa é um instrumento de coação para que o Agravante cumpra a obrigação, e, caso a obrigação não seja cumprida no prazo estipulado, deve incidir a multa arbitrada. Logo, a reforma da decisão que aplica a multa poderia resultar em incentivo para o descumprimento de ordem judicial. 3. O magistrado, ao fixar a multa, deve ponderar a quantia a ser arbitrada com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial, atentando-se para a equidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita. 4. Assim, nos termos do art. 537 do CPC, é possível eventual revisão da multa, no entanto, no caso em tela, o valor arbitrado não se revela exorbitante, atendendo ao parâmetro adequado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1210767, 07116498520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/exequente. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.